Tribunal: TJMT
Processo: 0000606-28.2018.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000606-28.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), KAYKY CAUA TAVARAES ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS —FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE E DIGINIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — GARANTIA CONSTITUCIONAL — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE — GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL —
RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, logo, o Município é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde do tutelado.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

pelo
Município de Nobres

c
ontra a sentença (Id. 27028506) que, proferida em
ação de obrigação de fazer
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na defesa dos interesses do adolescente
Kayck Cauã Tavares de Almeida
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Nobres que disponibilizem 280 (duzentos e oitenta) unidades de sonda uretal no 12, ao tutelado.

Aduz que “
não existe nos autos exames clínicos atualizados confirmando o diagnóstico alegado na inicial, nem mesmo solicitação médica quanto à necessidade do equipamento
”.

Relata que “
ausente a demonstração da impossibilidade de contribuição para o atendimento da demanda dos seus familiares, revela-se inviável imputar aos entes públicos, de modo exclusivo, o dever de fornecer o medicamento pleiteado
”.

Sustenta que a sentença contraria os princípios da legalidade, da separação de poderes e da reserva do possível ao alterar atribuições da Administração, causando prejuízo ao erário.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da ação originária.

Contrarrazões (Id. 27029455).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 30193989).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto

pelo
Município de Nobres

c
ontra a sentença (Id. 27028506) que, proferida em
ação de obrigação de fazer
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na defesa dos interesses do adolescente
Kayck Cauã Tavares de Almeida
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Nobres que disponibilizem 280 (duzentos e oitenta) unidades de sonda uretal no 12, ao tutelado.

A controvérsia limita-se acerca do direito do apelado quanto à obrigação de fazer do Estado de Mato Grosso e do Município de Nobres, solidariamente, consistente no seu tratamento de saúde, dever dos entes federados em relação à obrigação imposta, e alegada não observância da divisão de competências dos entes federados e reserva do possível quanto à realização do tratamento de saúde.

Eis o teor da sentença, na parte que interessa:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente para CONDENAR os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOBRES a fornecerem 280 (duzentos e oitenta) unidades de sonda uretal n.12, a serem disponibilizadas mensalmente ao favorecido.

Sem custas, vez que a Fazenda Publica possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação, bem como deixo de condenar o polo passivo Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários, face ao teor da súmula do 421 STJ.

Condeno o Município de Nobres/MT ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496, §3o, III, do CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas partes.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2o, do CPC.

Concedo antecipação dos efeitos da tutela em razão da urgência por se tratar de matéria de saúde, estando a criança em risco de contrair infecções.

Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior independente de nova conclusão.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Após o trânsito em julgado em sendo requerido o cumprimento de sentença, proceda com a alteração do tipo de ação no sistema Apolo e encaminhem os autos conclusos.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário
. (...)”. (Id. 27028505).

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o apelado infante Kayck Cauã Tavares de Almeida, adolescente, necessita com urgência do fornecimento pelo Poder Público de 280 unidades mensais de cateter uretal (sonda) no 12, o que consiste no valor aproximado de R$ 243,33 (duzentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), conforme prescrito por seu médico, em razão de sofrer de
bexiga necropática não inibida
(CID-N31.0).

Em relação a alegada ausência de comprovação de que o apelado clinicamente necessita do tratamento consistente no fornecimento dos cateteres uretais, verifica-se que além de constar relatório médico afirmando sofrer o menor de “
uropatia obstrutiva, ITU de repetição e esforço miccional, evolui com comprometimento de função renal, principalmente de rim direito, estando este excluso de funcionamento
”, consta a solicitação dos materiais de estomaterapia da própria Secretaria do Estado de Saúde, solicitando o fornecimento em razão do menor ser portador de “
N31.0- Bexiga neuropática não-inibida, não classificada em outra parte
”, devidamente assinada pelos médicos urologistas. (Id. 27027975, fls. 5 e 6).

Logo, não há que se falar em ausência de prova de que o apelado não sofre da patologia que lhe acomete, além do mais, a solicitação se baseia nos materiais necessários ao seu tratamento, sendo responsabilidade do Estado, em sentido lato, providenciar as medidas cabíveis ao tratamento de saúde do tutelado em respeito à sua dignidade humana.

É certo que a Constituição Federal instituiu as ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde de forma hierarquizada, razão pela qual qualquer ente federativo é legítimo para responder as demandas de garantia do tratamento de saúde dos tutelados, não podendo sofrer qualquer limitação.

Isso porque o dever de assegurar o direito à saúde é uma obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não significa em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Deste modo, possível é o direcionamento de uma medida a um ente da federação, sem que seja excluída a responsabilidade dos demais entes, considerando a peculiaridade de cada caso.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 RG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2015).

Da mesma forma, quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

(...) Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. (...). (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procedendo a alegação do apelante de que compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, pois tal competência é solidária aos entes federados, sendo possível a determinação do cumprimento da obrigação pelo Município, sem excluir a responsabilidade do Estado até o final da demanda, de forma subsidiária.

Aliás, no caso, não se pode ignorar que ao apelado é assegurado
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, caput).

“(...)
Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
(...).”. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Em relação a justificativa de impossibilidade de cumprimento do dever de assistência à saúde do apelado, hipossuficiente, por observância dos princípios orçamentários, em que não pode haver ingerência do Poder Judiciário nas questões de responsabilidade e controle do Poder Executivo, não procede.

Com efeito, o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

(...) O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal. (...). (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

(...) Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação. (...). (STF, decisão monocrática, RE 1022129/MT, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017).

(...) 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. (...). (STF, Primeira Turma, ARE 894085 AgR/SP, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2016).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da igualdade e separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental à assistência à saúde.

(...) IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

(...) Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

(...)

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. (...). (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012).

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Daí decorrente, do mesmo modo, quanto ao princípio da reserva do possível, não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

(...) Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. (...). (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011).

Logo, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que sejam adotadas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Nobres, ora apelante, solidariamente responsáveis, as providências necessárias para garantir o direito à assistência à saúde do apelado, comprovado o risco de lesão a bem fundamental, como à dignidade humana.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021